Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701673-15.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDI FRANCA DA COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por EDI FRANÇA DA COSTA OLIVEIRA E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 46050018, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, para reformar a r. decisão recorrida e determinar: (i) o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravante para o afastamento da aplicação do IPCA como índice de correção monetária, devendo incidir a TR (Taxa Referencial) sobre os valores devidos pela Fazendo Pública a partir de 28/06/09 até 08/12/2021; (ii) a atualização do crédito, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC, com incidência somente sobre o valor principal atualizado; (iii) a fixação de honorários advocatícios em benefício do executado, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução reconhecido. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 46448750, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado nos artigos 1.023, § 2o e 183, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 22 de maio de 2023 às 16:50:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora